Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Ofício n. 004/2023 Brasília, 14 de julho de 2023 Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ CRUZ MACEDO Digníssimo Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão da eminente Desembargadora Fátima Rafael, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento distribuído por prevenção, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGAMENON MARTINS BORGES, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília e em sede procedimento de cumprimento de sentença requerido por FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. Conforme certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR – no mesmo processo foram distribuídos previamente os seguintes recursos: APC 2003 01 1 013441-6 (Desembargador(a) Relator(a) LÉCIO RESENDE, 3a Turma Cível, distribuído em 08/03/2005, às 12:00) APC APC 2002 01 1 096356-4 (Desembargador(a) Relator(a) LÉCIO RESENDE, 3a Turma Cível, distribuído em 08/03/2005 12:00) AGI AGI 2011 00 2 007250-3 (Desembargador(a) Relator(a) HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, distribuído em 26/04/2011, às 14:17) AGI AGI 2015 00 2 001854-0 (Desembargador(a) Relator(a) FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, distribuído em 03/02/2015, às 13:53) AI 722813-42.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, distribuído em 08/07/2022, às 18:45) Em vista da prevenção da Terceira Turma Cível e ante ao fato de que os eminentes Desembargadores Lécio Resende e Humberto Adjuto Ulhôa já não integram mais esse colegiado, os autos foram redistribuídos à eminente Desembargadora Fátima Rafael e em razão da prévia distribuição do AGI 2015.00.2.001854-0. Ao analisar o recurso, a eminente Desembargadora proferiu decisão em que determinou a redistribuição do processo à minha relatoria, por suposta prevenção: “Constato que o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa Oliveira está prevento, em razão do julgamento do AI 0722813-42.2022.8.07.0000, de sua relatoria. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023.” A prevenção para a distribuição de ações originárias e recursos é disciplinada no art. 930, do Código de Processo Civil, e art. 81 e §1o, do Regimento Interno dessa corte: Código de Processo Civil Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Regimento Interno Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Portanto, diante da prévia distribuição do AGI 2015.00.2.001854-0 à eminente Desembargadora Fátima Rafael, e ante o fato de que os demais magistrados que atuaram no feito em segundo grau de jurisdição já não integram este colegiado, inafastável sua prevenção para processar o presente recurso. Importa salientar que o AGI 722813-42.2022.8.07.0000, ao qual a eminente Desembargadora se reportou, foi distribuído à minha relatoria tão somente em razão de seu afastamento temporário da atividade judicante ao tempo da distribuição, e em cumprimento ao art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta n. 108, de 08 de novembro de 2021, conforme certidão extraída daqueles autos: “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, em atenção à certidão de ID 37163781, deixo de efetuar a redistribuição dos autos ao(à) Exmo(a) Sr. (a) Desembargador(a) Fátima Rafael, visto que o mesmo encontra-se afastado nesta data e o processo fora distribuído aleatoriamente ao(à) Exmo(a) Sr.(a) Desembargador(a) Luís Gustavo Barbosa de Oliveira na 3a Turma Cível no dia 08/07/2022. Assim, remeto os autos à Secretaria da Turma.” A distribuição supra ocorreu sob regra de exceção e justificada exclusivamente em razão do afastamento temporário da magistrada preventa, logo incapaz de afastar a incidência da regra insculpida o art. 81 do Regimento Interno. Por conseguinte e ressalvado entendimento diverso, deve-se prestigiar a prevenção do magistrado a quem fora distribuído o primeiro recurso. Não é outro o entendimento dessa corte: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE. (Acórdão 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que seja definido o magistrado competente para o julgamento do respectivo agravo de instrumento. Por fim, tendo em vista que há pedido liminar dependente de apreciação, aguarda-se a indicação do Relator provisório para apreciar a medida de urgência e até que seja definitivamente julgado o presente conflito, tudo na esteira art. 207, II, do Regimento Interno desta corte. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator